Tribunal: TJDFT
Processo: 0754566-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754566-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D.FERNANDES FERREIRA CABELEIREIROS AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por D.FERNANDES FERREIRA CABELEIREIROS contra a decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0752998-89.2024.8.07.0001, ajuizada por BANCO RCI BRASIL S/A em desfavor da ora Agravante, deferiu o pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Bem objeto da ação: veículo marca RENAULT modelo KWID ZEN 1.0 FLEX, ano fabricação 2019, chassi 93YRBB008KJ854079, placa PBQ7199, cor BRANCA e renavam no 001185653500. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. E após, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial. Retifico a autuação e retiro o sigilo requerido, pois a questão não se amolda às hipóteses do art. 189 do CPC. (...) ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa,sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 3- Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no Segundo Andar deste Fórum. 5- Fica a autora advertida do que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida” (Processo 0752998-89.2024.8.07.0001, Num. 219714064). A Agravante sustenta que a decisão deve ser revertida, uma vez que a situação teria se originado do pagamento em duplicidade da parcela do mês de setembro, sendo que o Banco/Agravado, ao invés de utilizar o crédito para quitar a parcela seguinte, conforme acordado, direcionou-o para a última parcela do contrato, o que resultou na indevida inadimplência da parcela de outubro, fatos omitidos da petição inicial. Argumenta que depende do veículo para exercer atividades profissionais, que está adimplente com todas as mensalidades, que possui crédito junto à instituição e “que tem enfrentado graves dificuldades em razão da ausência do bem essencial ao seu trabalho, especialmente neste período de fim de ano, quando a demanda por seus serviços é maior” (Num. 67571417, Pág. 6). Alternativamente, requer “a aplicação da teoria do adimplemento substancial, considerando que a agravante quitou 55 das 60 parcelas do financiamento e está adimplente com suas obrigações contratuais” (Num. 67571417, Pág. 6) ou a declaração de nulidade da decisão, haja vista ter sido surpreendido pela apreensão do veículo, pois, como a notificação foi enviada para endereço desconhecido, não houve constituição em mora. Alega que o perigo da demora está evidenciado, pois “a apreensão repentina do veículo às vésperas das festividades comprometeu gravemente sua capacidade de trabalho, prejudicando sua renda e inviabilizando a regularidade de suas atividades. A agravante tem sido forçada a utilizar transporte por aplicativos (Uber) para atender a compromissos profissionais, o que gera custos adicionais e dificulta sua atuação” (Num. 67571417, Pág. 11). Ao final, requer: “A. A concessão liminar da tutela de urgência recursal, inaudita altera parte, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata devolução do veículo da agravante, Renault Kwid Zen 1.0 Flex, placa PBQ7199, até o julgamento final deste recurso, uma vez que ela está adimplente e o carro é essencial para o desempenho de sua atividade profissional. B. No mérito, o conhecimento e o provimento deste recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a adimplência da agravante, a inexistência de mora contratual e o adimplemento substancial do contrato, com a consequente restituição definitiva do veículo. C. Alternativamente, o conhecimento e o provimento deste recurso para cassar a decisão agravada, haja vista a nulidade da medida de busca e apreensão, com a consequente restituição definitiva do veículo. D. A condenação do agravado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos da lei” (Num. 67564816 - Pág. 11). É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo RENAULT, modelo KWID ZEN 1.0 FLEX, 2019, chassi 93YRBB008KJ854079, placa PBQ7199, cor BRANCA e Renavam 001185653500. Os artigos 1019, inciso I, e 300 do Código de Processo Civil autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tendo em vista o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos encontram-se presentes. Inicialmente deve ser destacado que não consta, nem do instrumento e nem do Feito originário comprovação acerca do cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo. Entretanto, tal circunstância não obsta a análise acerca da regularidade da decisão em que deferida a medida ora questionada. Pois bem. O Agravado ajuizou, em 04/12/2024, ação de busca e apreensão do veículo financiado pela Agravante sob a alegação de que “as prestações vencidas a partir de 20/10/2024” não teriam sido adimplidas (Processo 0752998-89.2024.8.07.0001, Num. 219683595). A planilha de cálculos apresentada pelo Agravado naquele Feito, elaborada em 19/11/2024, informa que estariam vencidas as parcelas de número 53 a 59, com vencimentos a partir de 20/10/2024 (Num. 219683616 – Feito originário). O financiamento do veículo foi previsto para pagamento em 60 (sessenta) parcelas de R$ 855,61, com vencimento no dia 20 de cada mês, a partir de 20/06/2020, conforme “Aditivo de Renegociação no 449750191”, firmado entre as partes (Num. 219683609 - Pág. 1/2 do Feito originário). Nesse descortino, mostram-se verossímeis as alegações da Agravante no sentido de que ela não se encontra inadimplente com o contrato firmado entre as partes, conforme será demonstrado adiante. De acordo com os documentos juntados ao instrumento, a parcela do mês de setembro (no 52/60 - R$ 855,61) foi paga no dia 25/09/2024, às 11h22 (Num. 67571419), com os devidos consectários da mora. No mesmo dia 25/09/2024, às 14h25, houve o pagamento das parcelas de agosto (51/60) e, novamente, de setembro (52/60), as quais totalizaram o montante de R$ 1.908,00 “(051 e 052 (051 - 20/08/2024 E 052 - 20/09/2024) acrescido de encargos no total de 2 parcela(s)” (Num. 67571420). Registre-se que o aludido boleto para pagamento das parcelas 51 e 52 possui o timbre da Instituição Financeira e, ao que tudo indica, foi por ela gerado ou gerado mediante sistema por ela disponibilizado. Em 19/11/2024, foi quitada a parcela de novembro (54/60) e, em 20/12/2024, foi quitada a parcela de dezembro (55/60), cada uma delas no valor de R$ 855,61 (Nums. 67571422 e 67571423). No tocante à parcela de outubro (53/60 - Num. 67571421), tida como inadimplida, a Agravante, além de comprovar o pagamento em duplicidade realizado no dia 25/09/2024, referente à parcela 52/60, também demonstrou, por meio de conversas via WhatsApp, que o Agravado utilizou o crédito para quitar a última parcela do contrato “(PG060 20/05/2025)”, embora a Agravante afirme que, em contato telefônico, teria ficado estipulado que o pagamento duplicado corresponderia à parcela 53, o que era postulado desde setembro (Num. 67571425 e 67571426). Tal afirmação encontra amparo nos documentos trazidos com o instrumento e, notadamente, na planilha de cálculo apresentada pelo Agravado no Feito de origem em que a parcela 60/60 aparece como quitada. Nesse ponto, há que se considerada, até mesmo indevida essa quitação antecipada da parcela 60/60, efetivada pelo Agravado com o valor pago em duplicidade da parcela 52/60, já que a quitação antecipada, segundo o Código de Defesa do Consumidor, é uma opção/direito do consumidor, mediante o respectivo desconto proporcional dos encargos contratuais, não podendo, portanto, ser imposta (“Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: (...) § 2o É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.”). Nessa linha de raciocínio, salvo melhor juízo, o pagamento duplicado, atribuído pelo Agravado à parcela 60/60, deverá ser atribuído à parcela 53/60, indevidamente tida por inadimplida, de modo que não há inadimplemento parcial (mora) por parte da Agravante. Dessa maneira, entendo que está configurada a verossimilhança das alegações da Agravante, sendo certo que o perigo da demora é intuitivo, caracterizado pela privação de bem de patente utilidade. Assim, estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Com essas considerações, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso e, caso a liminar de busca e apresentação já tenha sido cumprida, determinar a imediata devolução do veículo à Agravante. Faça-se conclusão ao Juiz natural do presente Agravo, o eminente Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. Atribuo à presente decisão força de mandado e de ofício. I. Brasília - DF, 23 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial